Tribunal: TJMT
Processo: 1001409-68.2024.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001409-68.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO GOMES DA SILVA NETO - CPF: 006.903.851-10 (APELANTE), MARINA PERITO DE SOUZA FARIA - CPF: 471.664.908-37 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – COBRANÇA LEGÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA – SEM LESÃO MORAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A dívida prescrita tem natureza de obrigação natural. O implemento da prescrição não extingue a dívida, mas impede o credor de exercer a sua pretensão judicialmente, sendo preservado o direito de buscar a satisfação do crédito pela via extrajudicial, desde que não o faça de maneira abusiva, observados os limites estabelecidos pelo art. 42 do CDC.

O credor pode realizar a cobrança extrajudicial da dívida mesmo diante de eventual prescrição, a qual não extingue o direito material em si.

Não há que se falar em declaração de inexistência de débito quando demonstrada a regular contratação e a inadimplência, sendo de rigor a manutenção do julgamento de improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BENEDITO GOMES DA SILVA NETO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos Prescritos nº 1001409-68.2024.8.11.0002, movida em desfavor de HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S. A.,
julgou improcedentes
os pedidos contidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida a este (Id. 217330205).

Em suas razões, a parte apelante alega que:

- não é possível realizar a cobrança extrajudicial da dívida reconhecidamente prescrita, uma vez que vencida em 2016 e prescrita no ano de 2021;

- atualmente está sendo cobrado extrajudicialmente por débitos prescritos, demonstrando a conduta irregular da empresa;

- transcorridos mais de 5 anos do vencimento dos débitos, passou a receber insistentes ligações de cobrança, oriundas da empresa apelada.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 217330209. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso dos autos, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência dos débitos
sub judice,
decorrentes de cessão de crédito, cuja dívida reconhece, e condenação da apelada em danos morais, pela existência de cobrança extrajudicial (ligações).

Pois bem.

No caso em tela incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez evidenciada a relação de consumo havida entre as partes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ,
in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Contudo, importante destacar que, embora se mostre viável a inversão do ônus da prova, tal benesse não afasta a obrigação do autor/apelante de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, consoante estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. PREQUESTIONAMENTO. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. A decretação da revelia não leva à presunção absoluta dos fatos alegados pelo autor. Do prequestionamento. O julgamento, em sede de recurso, desde que fundamentado, não precisa se reportar especificamente aos artigos indicados pela parte. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (TJRS. RAC Nº 70061305553, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, J. em 30.09.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DA ALEGADA FRAUDE NA ASSINATURA DOS CHEQUES. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE PROVAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO (ART. 373, I, DO NOVO CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UN NIME.” (TJRS. Apelação Cível Nº 70072446701, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 15.03.2017).

Adentrando no acervo processual apresentado, tenho que a parte autora, ora recorrente, não logrou comprovar os fatos articulados na inicial.

Sobre a dívida prescrita, cumpre esclarecer que ela tem natureza de obrigação natural, ou seja, o débito existe, mas não há responsabilidade legal do devedor pelo cumprimento da obrigação, que é inexigível. Judicialmente, o implemento da prescrição não extingue a dívida, mas impede o credor de exercer a sua pretensão de cobrança.

Nada obstante, de forma diversa do que defende a autora, o impedimento é restrito à cobrança judicial, sendo preservado o direito do credor de buscar a satisfação do seu crédito pela via extrajudicial, desde que não o faça de maneira abusiva, observados os limites estabelecidos pelo art. 42, do CDC.

Nesse sentido, colaciono julgado do colendo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 211 do Superior Tribunal e Justiça. 3. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem, e não foi verificada a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. 4.
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NA FORMA DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).
2. Ausência de prequestionamento sobre a existência de abusividade e coercitividade relacionada às particularidades da cobrança de dívida prescrita. Incidência da Súmula 282/STF. 3. Agravo interno improvido. AgInt nos EDcl no AREsp 2334029/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento 11/9/2023, DJe 13/19/2023.

Cumpre esclarecer que a prescrição opera somente sobre a pretensão do direito de crédito do credor, manifestada no direito de ação, ou seja, judicialmente, e não sobre a existência da dívida em si, ou seja, do direito material:

Vale ressaltar, portanto que, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos no CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.”

Isso se dá porquanto, como já dito, a prescrição tem efeitos somente na pretensão do credor de realizar uma eventual cobrança judicialmente, não operando efeito algum no direito em si. Dessa forma, a dívida contraída continua a existir. Nesse sentido, pode o devedor adimplir a dívida mesmo após o prazo prescricional, situação esta em que estará a renunciar à prescrição.

Com efeito, sem ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927 do Código Civil, porque, ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável dele, sendo considerado o principal requisito legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei)

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024